Tribunal: TJDFT
Processo: 0807349-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$76,00, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço de transporte aéreo prestado; (ii) dever de indenizar; (iii) direito dos autores à reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Incontroverso o fato de que o horário do voo contratado pelos autores, trecho Paris (França) - São Paulo (SP), para o dia 02/11/2024, não foi observado pela companhia aérea e os autores perderam o voo de conexão, São Paulo/ Brasília, sendo reacomodados em outro voo para o dia seguinte, o que ensejou o atraso de aproximadamente 8 (oito) horas. Embora a assistência material prestada pela ré (transporte, hospedagem e reacomodação), os autores suportaram despesa com alimentação, no valor de R$76,00, e o valor pago por outra passagem aérea, trecho Brasília-Rio de Janeiro, em benefício de familiar que dependia da chegada dos autores em Brasília para viajar e, em decorrência, perdeu o voo original contratado para 03/11/2024.
6. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
7. O atraso do voo, por motivos operacionais, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, os serviços operacionais não são causas excludentes de responsabilidade, e tampouco rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC).
8. No caso, o contrato de transporte não foi cumprido na forma ajustada pela empresa transportadora, gerando danos materiais, na forma reconhecida na sentença (R$76,00 – despesa com alimentação). Em relação à restituição do valor pago pela passagem aérea adquirida em benefício de familiar, escorreita a sentença que afastou a responsabilidade da ré, ante a ausência de nexo causal direto com o serviço de transporte prestado pela ré.
9. No tocante aos danos morais, o contrato não foi cumprido pela transportadora na forma ajustada e ocasionou o atraso aproximado de 8 (oito) horas, superior ao limite tolerável e que gerou transtornos anormais aos autores, violando os seus atributos pessoais, passíveis de indenização. No mesmo sentido: Acórdão 1997260, 0700201-87.2025.8.07.0006, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.
10. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento, com incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o e §3o, do CC.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão 1351624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021; Acórdão 1997260, 0700201-87.2025.8.07.0006, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.